Tribunal: TJDFT
Processo: 0755455-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a limitar descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário e a determinar a restituição de valores debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos realizados em conta corrente, previamente autorizados em contrato bancário, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimo bancário comum são lícitos quando previamente autorizados, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salário.
4. A limitação prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo inaplicável aos débitos em conta corrente.
5. Inexistente demonstração de irregularidade contratual ou ausência de autorização, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: É lícito o desconto de valores em conta corrente para amortização de empréstimo bancário comum, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo contratante, não se aplicando a limitação prevista para empréstimos consignados.